Tribunal: TRF3
Processo: 5004693-45.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
67/261)

5004693-45.2017.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004693-45.2017.4.03.6104

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CARLOS ROBERTO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. ESTIVADOR. PPP COMO PROVA SUFICIENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta que a controvérsia está submetida ao Tema 1124 do STJ e requer a fixação do termo inicial do benefício ou dos efeitos financeiros a partir da citação, sob o argumento de que o reconhecimento da especialidade decorreu de documentos não analisados na esfera administrativa. Alega, ainda, ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A parte autora apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1124 do STJ; (ii) saber se restou comprovado o exercício de atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos, com habitualidade e permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese firmada no Tema 1124 do STJ, o interesse de agir se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação minimamente apta à análise do pedido, cabendo ao INSS orientar o segurado quanto à eventual necessidade de complementação documental.

No caso concreto, constatada a apresentação de documentação mínima apta à análise da atividade especial na via administrativa, sem demonstração de que o INSS tenha oportunizado complementação da prova. Configurado o interesse de agir.

Mantida a fixação da Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo (25.01.2017), pois a documentação apresentada já permitia a análise do direito, em consonância com os itens 2.2 e 2.3 do Tema 1124 do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, dispensando, em regra, prova pericial adicional.

Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos nocivos no exercício da atividade de estivador, sendo suficiente a avaliação qualitativa para agentes químicos previstos na NR-15.

A descrição das atividades e os registros constantes do PPP demonstram exposição contínua aos agentes nocivos, não sendo exigida exposição ininterrupta para caracterização da permanência.

Ausência de elementos novos capazes de modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação minimamente apta à análise do pedido, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação documental. 2. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos por meio de PPP, é possível o reconhecimento de atividade especial. 3. Demonstrado que a documentação apresentada na via administrativa era suficiente à análise do direito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1124/STJ.”*

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004693-45.2017.4.03.6104

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CARLOS ROBERTO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ADRIANO ANHUCI VICENTE - SP155813-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No agravo interno, o INSS sustenta que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ. Requer que o termo inicial do benefício ou os efeitos financeiros da revisão sejam fixados a partir da data da citação, haja vista que o reconhecimento de atividade especial foi com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa. Alega também impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação da exposição a agentes nocivos, ante a ausência de habitualidade e permanência. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do INSS face à decisão agravada não merece prosperar, senão vejamos.

O C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que o autor apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, consigno que deve ser mantida a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 25/01/2017, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito da parte autora, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Notadamente quanto aos agentes químicos nocivos à saúde, o Decreto 53.831/64 elenca os hidrocarbonetos, com enquadramento no item 1.2.11 (tóxicos orgânicos). Já o Decreto 83.080/79 traz a previsão do enquadramento nos itens 1.2.10 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) e 1.2.11 (outros tóxicos; associação de agentes).

A seu turno, o Decreto 2.172/97 enquadra a atividade como especial no item 1.0.7 (carvão mineral e seus derivados, inclusive óleos minerais). O Decreto 3.048/99 traz a mesma previsão do regulamento anterior.

Verifica-se, pois que deixou de existir previsão específica para o reconhecimento do labor insalubre com "hidrocarbonetos". Contudo, seus derivados são arrolados no item 13 do Anexo II, como causador de doenças profissionais ou do trabalho. Outrossim, o Anexo 13 da NR 15 descreve a manipulação de óleos minerais e o emprego de hidrocarbonetos aromáticos como atividades prejudiciais à saúde.

De salientar, ainda, que não obstante os Decretos 2.172/97 e 3.048/99 não prevejam expressamente os hidrocarbonetos como agentes insalutíferos, contemplam no item 1.0.19 de seu Anexo IV a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a "Outras Substâncias Químicas".

Em tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, firmou tese no sentido de que "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)".

Em sendo assim, possível concluir que o segurado, mesmo em momento posterior ao advento do Decreto no 2.172/97, fará jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial quando demonstrar a exposição a agente químico da classe dos "hidrocarbonetos".

Especificamente no que se refere a essa espécie de agente químico, importante ter em conta que hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, sendo sua maior fonte o petróleo e o gás natural.

Os hidrocarbonetos aromáticos, por sua vez, são aqueles que possuem o benzeno em sua composição, apresentando, em sua maioria, potencial cancerígeno. Trata-se de moléculas compostas por carbono e hidrogênio usados em diversos produtos de consumo, como, por exemplo:

* GLP (Gás Liquefeito de Petróleo);

* combustíveis automotivos;

* gás de cozinha;

* querosene;

* óleo diesel;

* parafina;

* vaselina;

* plásticos;

* borrachas.

O Manual de Aposentadoria Especial do Instituto Nacional do Seguro Social (Brasília, 2017. Pag. 53) assim conceitua os hidrocarbonetos:

"São compostos orgânicos muito frequentes nos ambientes ocupacionais. São originados do petróleo, xisto ou hulha, que fracionados ou por processos industriais levam ao aparecimento de HC de cadeias pequenas ou grandes, fechadas (cíclicos) ou abertas, com ou sem anéis aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem cadeia carbônica fechada, apresentando pelo menos um anel benzênico. Os alifáticos possuem cadeias abertas ou fechadas, sem anel benzênico.

Os HC com cadeias menores como os gases, solventes ou combustíveis formam vapores. Nos de cadeias maiores, que contenham mais de nove carbonos, praticamente não são detectados vapores.

Existem HC aromáticos policíclicos (HAP ou PAH) cuja estrutura é formada por mais de um anel benzênico (aromático) conjugado, como, por exemplo: pireno, criseno, naftaleno, fluoreno. As exposições ocupacionais ocorrem por via respiratória quando na forma de aerossóis (particulados) e mediante absorção pela pele se presente em líquidos (óleos). São fontes ocupacionais: fornos de coque, produção de eletrodos de grafite, de alumínio (metal primário), pavimentação de rodovias com asfalto (piche), impermeabilização de telhados, fabricação e manuseio de creosoto, tratamento e manuseio de dormentes de ferrovias tratados com creosoto - usado para preservar madeira, óleos industriais residuais que contenham Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados - HAP. Entre vários compostos presentes nos HAP o benzoapireno é um marcador de sua presença e pode ser usado como indicador do teor de HPA num produto.

A maioria dos HAP podem ser cancerígenos (pele, pulmão), podem causar efeitos mutagênicos, efeitos adversos para reprodução humana ou dermatite por sensibilização. As frações mais pesadas do petróleo, xisto ou hulha, com mais de quinze carbonos na cadeia, são ricas em HAP.

Os óleos não refinados (mais antigos) contêm HAP e podem levar ao câncer de pele. Por isso, os óleos minerais precisam ser altamente purificados para que contenham a mínima quantidade possível de HAP. O óleo diesel contém HAP, enquanto que o Querosene não contém HAP. Em condições ambientais o óleo diesel e o querosene não geram vapores, podendo gerar névoas.

Para classificação de óleos minerais como potencialmente carcinogênicos existe um teste chamado DMSO (dimetilsulfóxido), Método IP 346, que quantifica compostos poliaromáticos por extração com solvente DMSO. De acordo com o Conservation of Clean Air and Water in Europe - CONCAWE óleos com resultados da extração em DMSO com peso maior que 3% (três por cento), devem ser comercializados com a advertência de que se trata de produtos potencialmente carcinogênicos. Se o teor no óleo for menor que 3% (três por cento) não é insalubre e não é cancerígeno. As graxas só terão HPA se houver nelas óleo com IP acima de 3% (três por cento). Quando a NR-15 foi editada em 1978, possivelmente todos os óleos minerais continham HPA e eram cancerígenos.

Os HPA não constam no Anexo 11 da NR-15 e, portanto, a avaliação é qualitativa nas atividades mencionadas no Anexo 13: manipulação de alcatrão, betume, antraceno, óleos minerais (se cancerígenos) ou outras substâncias cancerígenas afins; operações com benzoapireno (puro ou contaminado com ele). Como exemplo de avaliação, observa-se que nos Estados Unidos da América - EUA, conforme a ACGIH não há indicação de limite de tolerância para os HPA, mas se recomenda que as exposições sejam controladas a níveis o mais baixo possível. (...)

Outros produtos frequentes nos processos industriais são os fluidos de usinagem que servem, principalmente, para lubrificar superfícies ou pontos de contato entre a ferramenta de corte e a peça de matéria prima. Os nomes mais usados para os diferentes fluidos são: óleos puros (antes continham HPA), emulsionados, sintéticos e de usinagem (refrigerantes e para trabalho em metal). Nos anos 80 houve aumento da frequência de câncer de laringe, dermatoses ocupacionais e distúrbios respiratórios relacionados ao uso desses fluidos. A partir de 1990, houve aumento do uso de fluido à base de água e fluido químico e começaram a surgir casos de pneumonite por hipersensibilidade.

Das indicações anteriores, fica expresso que no caso do Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados - HAP a avaliação deve ser qualitativa e não quantitativa. E mais, mesmo quando houve uma maior diluição deste Hidrocarboneto, ocorreu uma elevada incidência de pneumonite por hipersensibilidade.

No que se refere à eficácia do EPI quanto aos agentes químicos considerados cancerígenos, cumpre tecer as seguintes considerações:

O Decreto no 3.048/99, em seu artigo 68, § 4o, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/13, permite a análise qualitativa dos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos seguintes termos:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)"

Nesse contexto, foi publicada a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, contendo a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), que permite a análise qualitativa dos agentes reconhecidamente cancerígenos (Grupo 1) registrados no CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Sendo assim, a informação constante do formulário (PPP) no sentido de que houve utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz não afasta o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos cancerígenos, até 30 de junho de 2020, véspera da publicação do Decreto no 10.410/20, que deu nova redação ao §4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)"

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o PPP (ID 178859517, p. 7/10 e ID.178859518, p.01/10) expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 01.10.1996 a 02.02.2016 (data do PPP), junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos - OGMO, como estivador, com exposição a agentes químicos nocivos (monóxido de carbono, poeira e gases minerais), previstos nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.10 do Decreto 83.080/1979 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

Não obstante o PPP faça menções genéricas à presença de "poeira e gases", entendo ser de rigor o reconhecimento da especialidade do labor, conforme premissas já expendidas, levando em consideração as atividades profissionais desenvolvidas pelo segurado.

O laudo pericial de ID 178859668 havia apontou a especialidade da atividade exercida no período de 01.10.1996 a 30.04.2010, junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos - OGMO, como estivador, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Em complementação (ID 178859715) retificou sua conclusão, eis que em razão das diversas atividades da parte autora, não haveria habitualidade e permanência.

Conforme já anotado, em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior".

Ademais, da descrição das atividades, factível concluir-se que havia exposição permanente e habitual, não havendo que a atividade ser ininterrupta para se constatar a permanência e habitualidade. Assim, deve prevalecer as informações contidas no PPP. Isso porque referido documento foi emitido pelo próprio empregador, com base em registros ambientais da empresa e em conformidade com a legislação previdenciária pertinente, constituindo prova idônea das condições de trabalho do segurado.

Ressalto, mais uma vez, que os riscos ocupacionais gerados pelos agentes químicos constantes no anexo 13 da NR-15 não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. ESTIVADOR. PPP COMO PROVA SUFICIENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta que a controvérsia está submetida ao Tema 1124 do STJ e requer a fixação do termo inicial do benefício ou dos efeitos financeiros a partir da citação, sob o argumento de que o reconhecimento da especialidade decorreu de documentos não analisados na esfera administrativa. Alega, ainda, ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A parte autora apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1124 do STJ; (ii) saber se restou comprovado o exercício de atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos, com habitualidade e permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese firmada no Tema 1124 do STJ, o interesse de agir se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação minimamente apta à análise do pedido, cabendo ao INSS orientar o segurado quanto à eventual necessidade de complementação documental.

No caso concreto, constatada a apresentação de documentação mínima apta à análise da atividade especial na via administrativa, sem demonstração de que o INSS tenha oportunizado complementação da prova. Configurado o interesse de agir.

Mantida a fixação da Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo (25.01.2017), pois a documentação apresentada já permitia a análise do direito, em consonância com os itens 2.2 e 2.3 do Tema 1124 do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, dispensando, em regra, prova pericial adicional.

Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos nocivos no exercício da atividade de estivador, sendo suficiente a avaliação qualitativa para agentes químicos previstos na NR-15.

A descrição das atividades e os registros constantes do PPP demonstram exposição contínua aos agentes nocivos, não sendo exigida exposição ininterrupta para caracterização da permanência.

Ausência de elementos novos capazes de modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação minimamente apta à análise do pedido, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação documental. 2. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos por meio de PPP, é possível o reconhecimento de atividade especial. 3. Demonstrado que a documentação apresentada na via administrativa era suficiente à análise do direito, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1124/STJ.”*

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão